Tribunal: TCU
Processo: 014.553/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio de contrato de repasse firmado entre o Município de Oeiras/PI e o Ministério das Cidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do Sr. José Raimundo de Sá Lopes, na condição de prefeito de Oeiras/PI (gestão 2017-2020 e 2021-2024), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito do Contrato de Repasse 023341633/2007; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a nulidade das audiências dos responsáveis, tendo em vista a imputação de irregularidade sobre objeto alheio a estes autos; 9.2. arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.3. notificar os interessados e os responsáveis sobre o teor da presente deliberação.